Tribunal: TJDFT
Processo: 0701526-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0701526-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, EQUATORIAL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D e ENEL BRASIL S.A. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação de conhecimento n. 0738458-07.2022.8.07.0001, ajuizada pelas agravantes em desfavor do ESTADO DE GOIAS, declinou da competência, fixada mediante cláusula de eleição de foro, para uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO. Inicialmente, requerem o ingresso no feito da Equatorial Participações S.A como assistente litisconsorcial, tendo em vista que adquiriu todas as ações da autora ENEL Brasil S.A., encontrando-se pendente de apreciação pedido de sucessão, no Juízo a quo. Narra que, na origem, a pretensão inicial da agravante se fundamenta em contrato celebrado com o Estado de Goiás, no qual consta expressamente cláusula de eleição de foro: “CLAUSULA OITAVA – FORO. 8.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Brasília-DF, competente para conhecer e julgar qualquer ação decorrente do presente Contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.” Afirmam que o edital do leilão de desestatização da CELG-D contém cláusula de eleição de foro, a qual vincula a Administração Pública, na qual foi eleito o foro de Brasília-DF para processar e julgar as ações decorrentes da avença. Por este motivo, a cláusula de eleição de foro não seria aleatória, tampouco abusiva, e encontra amparo nos arts. 41 e 55, §2o, da Lei 8.666/93. Argumentam, em síntese, que a Lei de organização judiciária não se trata de lei especial em relação ao Código de Processo Civil; que não há violação ao pacto federativo na hipótese; e que o Estado de Goiás não tem foro privilegiado. Requerem a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão que declinou da competência, fixando-se a competência na Comarca de Brasília. Recurso tempestivo. Preparo regular (ID’s 42852431). É o relatório. Decido. Inicialmente, admito provisoriamente a Equatorial Participações S/A, como assistente litisconsorcial, até que haja a análise, pelo juízo de primeiro grau, do pedido formulado na origem. A insurgência veiculada nas razões recursais cinge-se a vindicar a prevalência de cláusula de eleição de foro constante do contrato objeto do pleito declinado na petição inicial da ação anulatória de ato administrativo c/ pedido de obrigação de fazer em desfavor do Estado de Goiás proposta na origem. Em uma análise preliminar, entendo não restar demonstrado a plausibilidade do direito invocado pelas agravantes. A eleição do foro de Brasília na avença contratual, ainda que envolvera duas empresas – um sediada em Goiânia/GO e outra em Niterói/RJ - e o Estado de Goiás, não poderia ter simplesmente ignorado a orientação emanada da Constituição Federal concernente ao pacto federativo, especialmente no que se refere à organização do Poder Judiciário nos Estados (art. 18 e 125, § 1o, CRFB). Por sua vez, o Código de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei n. 21.268/2022) prevê, em seu art. 61, I, que compete ao Juízo das Fazenda Públicas do Poder Judiciário do Estado de Goiás “processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes e as que lhes forem conexas ou acessórias”. Considerando a inexistência de hierarquia entre leis federais e estaduais, não há como se entender pela prevalência do art. 52, parágrafo único, do CPC, tendo em vista ser a norma de organização judiciária do Estado de Goiás não apenas mais específica, mas a que dá concretude ao preceito constitucional do pacto federativo, o qual, aliás, por questão de isonomia, impõe-se aos demais entes federados. Ainda que haja previsão contratual prevendo foro competente para dirimir questões atinentes à avença e qual tal previsão se encontre contemplada no art. 63 do CPC, ainda que motivada por eventual previsão editalícia oriunda de leilão patrocinado pela União, é forçoso o reconhecimento, pelo Poder Judiciário do Distrito Federal, da abusividade na cláusula de eleição do foro, que surge nula em razão da competência absoluta da Vara da Fazenda Pública do Estado de Goiás, para processamento e julgamento da demanda proposta na origem. Nesse sentido, cito o seguinte precedente desta Turma Cível: Órgão 5a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0704633-75.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D e ENEL BRASIL S.A AGRAVADO(S) ESTADO DE GOIÁS Relator Desembargador FÁBIO EDUARDO MARQUES Relatora Designada Desembargadora CARMELITA BRASIL Acórdão No 1616479 “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ESTADO DE GOIÁS. POLO PASSIVO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DO PACTO FEDERATIVO. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. A exigência de impugnação específica aos fundamentos do decisum caracteriza o princípio da dialeticidade. O agravante deve expor as razões de fato e de direito pelas quais se pleiteia a reforma da decisão objurgada, de modo que o recorrente aponte os fundamentos específicos, com o intuito de delimitar a matéria devolvida à instância recursal. O art. 125, §1o da Constituição Federal estabelece que a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. O art. 30, I, alínea "a", item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás - Lei n.o 9.129/1981 -, estabelece que é de competência da Vara da Fazenda Pública Estadual o processo e o julgamento das causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas, forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes, e as que lhes forem conexas ou acessórias, o que consiste em competência em razão da pessoa, a qual é absoluta e, portanto, inderrogável por vontade das partes. Em razão da isonomia decorrente do pacto federativo (art. 18, da CF), a auto-organização do Estado de Goiás deve ser imposta a todos os entes federados, de modo que a competência das Varas da Fazenda Pública Estaduais de Goiás deve ser observada nos julgamentos nos quais o Estado de Goiás seja autor ou réu. (Acórdão 1616479, 07046337520228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES,, Relator Designado: CARMELITA BRASIL 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 23/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Isto posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 28 de fevereiro de 2023